Tribunal: CARF
Processo: 16004.000219/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000219/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ABRIGO SAO JOSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DE
CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGATORIEDADE DE
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 34.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a entidade beneficente de
assistência social de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas e os totais recolhidos, não
sendo a condição de entidade imune motivo para deixar de atender as
obrigações acessórias impostas em lei. Havendo distinguish entre o processo
principal e o processo de obrigação acessória (CFL 34), no sentido de ter
motivação não relacionada, os autos processuais de obrigação acessória
tangenciam solução independente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000219/2008-74
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 212/230), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 194/200), proferida em sessão de 24/03/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-22.729, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 112/122), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/13/2004
N.o do processo na origem DEBCAD n.o 37.084.573-0
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme determina o art. 32, II, da Lei n.o 8.212/91.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/14) e respectivo
Relatório Fiscal juntado ao processo eletrônico (e-fl. 6), tendo o contribuinte sido notificado em
03/03/2008 (e-fl. 106), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

A autuada descumpriu o artigo 32, inciso II, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada
pela Lei n.o 9.528/97, regulamentada no art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Decreto n.o
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração, fl. 02, a empresa deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma descriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias, uma vez que
contabilizou na conta 74-5 Ordenados o valor líquido pago, deixando de discriminar as
verbas que constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem como na
conta 117-7 INSS o valor da guia GPS, não efetuando a apropriação das retenções
descontadas em folhas de pagamento.

A multa aplicada na presente infração está prevista no artigo 283, inciso II,
alínea "a", e artigo 373, ambos do Decreto n.o 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), no valor total de R$ 11.951.21 (onze mil e novecentos e cinquenta e um reais e
vinte e um centavos), atualizada pela Portaria MPS/GM n.o 142 de 11/04/2007.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada em 03/03/2008, a interessada, por seu mandatário, ingressou, em
12/03/2008, com a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 56/61, alegando,
que:

a) o cancelamento do beneficio se deu porque o fisco entendeu que o
requerimento da renovação do certificado foi protocolado intempestivamente em
19/07/2000;

b) que a lei não fala claramente qual a data limite para se requerer a renovação
do certificado, mas por uma questão de hermenêutica só pode ser depois de vencido o
certificado anterior;

c) assim se concluiu que requereu tempestivamente a renovação;

d) o CNAS recebeu o pedido de renovação de n.o 44006.001817/2000-85 em
19/07/2000 e, somente em 16/05/2001 o deferiu, dando, não uma renovação, mas sim
um Certificado novo, uma decisão Ultra Petita, causando o hiato na certificação da
impugnante;

e) o INSS agiu com desídia ao não analisar seu pedido em 30 dias;

f) como não houve ação fiscal, entende-se que o órgão fiscalizador admitiu que
todos os requisitos para a concessão da prorrogação estavam presentes;

g) os Tribunais vêm firmando entendimento no sentido de não aceitar a falta de
renovação do certificado como motivo para se cancelar o direito dos benefícios da
isenção.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é consignado, especialmente, que não se contesta nenhum dos fatos
geradores considerando-o incontroverso, conforme dispõe o art. 17 do Decreto n.o 70.235 e é dito
que anexo encontra-se o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais
DRF/SJR/004/2007 (de 16/10/2007), a partir de 02/06/2000, por infração ao inciso II do art. 55
da Lei n.o 8.212, de 1991. Complementa alegando que não cabe recurso da decisão que cancelar
a isenção com fundamento na falta do Certificado de Entidade Assistência Social, a teor do art.
206, § 9.o, do Decreto n.o 3.048, de 1999.
Consigna-se, outrossim, que a recorrente descumpriu o art. 32, II, da Lei n.o
8.212/91, uma vez que contabilizou na conta 74-5 Ordenados o valor líquido pago, deixando de
discriminar as verbas que constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

como na conta 117-7 INSS o valor da guia GPS, não efetuando a apropriação das retenções
descontadas em folhas de pagamento, verificando-se descumprimento de obrigação acessória a
ensejar a multa. Ponderou-se, ainda, que as entidades de assistência social beneficiadas, de
acordo com a legislação, pela isenção de contribuições sociais não estão dispensadas de
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária.
Ao final, consigna que em consulta ao site do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome/Conselho Nacional de Assistência Social a autuada não teve
certificado com validade no período 02/06/2000 a 16/05/2001 e que eventual discussão/alegação
quanto à tempestividade do pedido de renovação do Certificado de Entidade Assistência Social
(CEAS), deve ser dirigida diretamente ao Conselho Nacional de Assistência Social, órgão
responsável pela emissão do CEAS, não tendo o contencioso tributário competência para tal.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de reconhecera isenção/imunidade das
contribuições sociais anulando o NFLD DEBCAD 37.084.573-0.
Na peça recursal aborda a tese da isenção/imunidade, conforme havia exposto na
impugnação ao lançamento.
Com a peça recursal trouxe documentos novos (e-fls. 232/310).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/06/2009, e-fl. 206, protocolo recursal em 14/07/2009,
e-fl. 312), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos, mas relacionados
a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da decisão DRJ, ademais
se cuidam de documentos públicos, especialmente do Conselho Nacional de Assistência Social.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia destes autos de obrigação
acessória é relativa ao lançamento de ofício e, nas palavras da fiscalização, refere-se (e-fl. 4):
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
1 - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:

Constatamos que a empresa teve o seguinte procedimento contábil:

A empresa simplesmente deixou de especificar em sua contabilidade as contas
que identificam os fatos geradores que interessam à fiscalização, ou seja, fatos
geradores de contribuição previdenciária.

Neste sentido contabilizou na conta contábil (74-5 – ORDENADOS), efetuou o
lançamento da folha de pagamento pelo valor líquido pago, isto é, deixou de
contabilizar individualmente as verbas salariais que constituem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, como: salários, saldo de salários, férias, horas extras,

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

gratificação, insalubridade etc., salário família, bem como o montante das quantias
descontadas dos segurados empregados conta contábil (117-7 – INSS) onde efetuou o
lançamento direto pela quitação da guia GPS, não efetuando a apropriação da retenção
conforme valores descontados em folha de pagamento.

A título exemplificativo, a fim de ilustrar a lavratura deste auto, anexamos ao
presente, cópia do extrato contábil do razão da referida conta, relativo a competência
maio/2004.
Pois bem. O lançamento principal, relativo ao período 01/2004 a 13/2004, julgado
nessa mesma sessão (Processo n.o 16004.000221/2008-43), decorre do Ato Cancelatório de
Imunidade de Contribuições Sociais, por descumprimento do inciso II do art. 55 da Lei 8.212. O
ato cancelatório, também, consta colacionado nos fólios processuais em escrutínio (e-fl. 52).
Naqueles autos foi consignado que assiste razão ao recorrente quanto a tese da
imunidade, pois é portadora da certificação de entidade beneficente de assistência social, sendo
equivocada a alegação de inexistência de certificação. Aliás, as mesmas provas daquele processo
constam nestes autos.
Ocorre que, apesar do recorrente também pretender discutir a mesma tese de
imunidade nestes autos, o caderno processual de obrigação acessória (CFL 34) ora em comento
traz infração com motivo distinto daquele. Vale dizer, estes autos possuem distinguish no sentido
de ter motivação não relacionada com lançamento daquele principal.
Ora, o processo principal trata das contribuições da empresa (Patronal) e a
obrigação acessória em análise (CFL 34 destes autos) é decorrente do não lançamento em títulos
próprios da contabilidade, de forma discriminada, do montante das quantias descontadas, dos
totais recolhidos em relação aos segurados empregados e dos fatos geradores de todas as
contribuições.
Deveras, consta que na conta contábil (74-5 – ORDENADOS) o recorrente
efetuou o lançamento da folha de pagamento pelo valor líquido pago, isto é, deixou de
contabilizar individualmente as verbas salariais que constituem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, tais como, salários, saldo de salários, férias, horas extras,
gratificação, insalubridade etc., salário família.
Adicionalmente, consta que na conta contábil (117-7 – INSS) o recorrente efetuou
o lançamento direto pela quitação da guia GPS, não efetuando a apropriação da retenção
conforme valores descontados em folha de pagamento, deixando de lançar mensalmente, de
forma discriminada, o montante das quantias descontadas dos segurados empregados.
Demais disto, no recurso voluntário o recorrente não ataca estas constatações,
infrações de obrigações acessórias, limitando-se a tese da imunidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente nestes autos, haja vista que não apresenta
razões de suporte para afastar o apontado descumprimento acessório.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos colacionados relacionados a lide e, no
mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000219/2008-74

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital